Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-15.2022.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001273-15.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRENTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO SILVA ROQUE - CPF: 060.970.151-78 (ASSISTENTE), CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS FARIAS - CPF: 062.423.711-70 (ASSISTENTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (ASSISTENTE), BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA - CPF: 060.674.421-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E AGENTES POLICIAIS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PESSOAL – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE NU
1023917-10.2021.8.11.0003
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001273-15.2022.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE TAPURAH

RECORRENTE(s):
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1001273-15.2022.8.11.0108), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 178894824).

O recorrente sustenta que
“os indícios de autoria [...] são insuficientes”
para pronunciá-lo.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 178894848).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do recurso (ID 178894851).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o incisos, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – Mérito: pedido de absolvição sumária do recorrente, nos termos do artigo 415, II do Código de Processo Penal – subsidiariamente, a impronúncia por falta de provas suficientes de que o acusado concorreu para a prática do crime – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – dados telefônicos extraídos de aparelhos pertencentes a vítima e ao acusado indicando o seu envolvimento na prática delitiva – preservação das qualificadoras – existência de elementos probatórios indicando a prática do homicídio por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – não demonstração da manifesta improcedência das qualificadoras – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – manutenção da decisão de pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 184260152)

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data do fato a Polícia Militar foi acionada, via 190, com a informação de que um homem teria sido alvejado por disparos de arma de fogo na rodovia MT338, próximo à Boate Casa Branca, estando caído ao solo.

De imediato a guarnição policial se deslocou até o local indicado, encontrando o corpo da vítima com diversas perfurações ocasionadas por disparo de arma de fogo, inclusive com 03 (três) disparos no rosto e 01 (um) no tórax.

Diante disso, os policiais militares acionaram a polícia civil e isolaram a área até a chegada da POLITEC, para as demais providências. De acordo com as investigações, a equipe de investigadores de Tapurah/MT levantou que a vítima Billy no dia de seu assassinato, manteve conversas com o denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicred”, Red, Bbzão, que é gerente-geral da região de Tapurah e Itanhangá/MT, o qual compartilhou o contato salvo como DISCIPLINA GERAL, fone (66) 99634-4394, com a vítima. Logo depois, Billy iniciou conversa com a pessoa intitulada por disciplina geral e marcou um encontro que seria, em tese, para entrega de drogas.

Exsurge dos autos que, a pessoa intitulada como disciplina geral marcou o encontro com Billy com intuito de executá-lo, o qual usou o pretexto de que o denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicredi/red”, havia autorizado a venda de drogas para a vítima e, no dia e local dos fatos, ao encontrar com Billy acabou por atirar diversas vezes contra ele. [...]

À luz de todas as diligências investigativas, descobriu-se que a vítima Billy Mateus Carvalho de Faria fora morta por ordem do denunciado ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo “Sicred”, líder da facção criminosa “comando vermelho”, em Tapurah/MT, o qual não esteve no local do crime, mas determinou que a vítima fosse executada por outros indivíduos não identificados.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS e JEFFERSON ALVES JACO como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 178891249)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

No caso em questão, a prova sobre a existência do fato, é dizer, a materialidade delitiva, está alicerçada pelo boletim de ocorrência (ID 95133106), auto de reconhecimento de cadáver (ID 95133111), laudos periciais (ID 95134943 e 95134944), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução.

Quanto aos indícios de autoria imputados a Robson, estes emergem da quebra de sigilo telefônico realizada no telefone celular da vítima, demonstrando que houve troca de mensagens entre os envolvidos via aplicativo WhatsApp, em que o interlocutor se apresenta como “mano red” (ID 113105973 - Pág. 3), bem como afirmando que “Sou o responsável por Tapurah ai” (ID 113105973 - Pág. 5), isto é, que ocupa o cargo de liderança da facção criminosa.

Não se pode ignorar que é de conhecimento deste juízo, através dos inúmeros relatórios policiais referentes não apenas à esta ação, mas também às outras que foram ajuizadas em seu desfavor, que Robson se autodenomina como Sicredi, Red e etc., bem como que, da mesma forma, é reconhecido pela comunidade criminosa pelos vulgos mencionados, de modo que há indícios suficientes de que o interlocutor das mensagens trocadas com a vítima é o acusado.

Além disso, extrai-se que no dia dos fatos, a vítima conversou com outro interlocutor, o qual ainda é desconhecido deste juízo, que estava responsável por entregar as substâncias entorpecentes a Billy, solicitando que esperasse na rodovia, momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo. Nas conversas, a pessoa não identificada afirmou que “tou aqui nos trabalhos pro Sicredi tem 5 dias”, ou seja, denota-se que Robson é seu superior hierárquico, possuindo, portanto, cargo de chefia dentro da facção.

Em juízo, o réu ROBSON reservou-se no direito de permanecer calado. [...]

O pedido de impronúncia apresentado pela defesa fundamentado na inexistência de provas suficientes de autoria, não merece guarida, haja vista que, conforme já demonstrado, há indícios do envolvimento do acusado Robson no crime em testilha, de sorte que o caminho necessário é a apreciação pelo Sinédrio Popular, vez que nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate. [...]

Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 178894824)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Local do Crime (ID 178891229), Laudo de Necropsia n.o 520.1.01.2022.013678-01 (ID 178891230) e Mapa Topográfico para lesões (ID 178891230), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeisilaine Dias Santana, convivente da vítima (
ID 178891221– fls. 29/30
), Claudio Roberto de Freitas Farias, testemunha (
ID 178891223– fls. 25/26
) e José Fernando Silva Roque, testemunha (ID 178891225- fls. 28/29),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cláudio Roberto de Freitas Farias, Guilherme Pompeo Pimenta Negri, José Fernando Silva Roque, Cleomar Eterno de Campos, Jeisilaine Dias Santana, Luís A. de S. C. Belo, Jefferson Alves Jacó, Alex Rodrigues Alves Lima, bem como o interrogatório do recorrente (ID 178894788/

178894811).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que: 1)
Billy Mateus Carvalho de Faria [vítima] e sua companheira integravam a facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Juara, porém foram “decretados” à morte
, motivo pelo qual evadiram para Tapurah; 2) no referido município, a vítima tentou retornar para a facção cirminosa, mantendo contato com o interlocutor “Sicredi”, gerente local do “Comando Vermelho”, que o permitiu comercializar entorpecentes, indicando o local para “retirar as drogas”; 3) Billy Mateus Carvalho de Faria teria sido assassinado
“com apoio de SICREDI”
, conforme declaração de Jeisilaine Dias Santana [convivente da vítima] à autoridade policial.

Essa versão está corroborada pela extração de dados do aparelho celular da vítima, recolhido no local do crime, no qual ela
[vítima] e “Sicredi”/“Red” mantiveram conversas diárias, autorizando, realmente, a entrada de
Billy Mateus Carvalho de Faria
na organização criminosa para a venda de entorpecentes. Percebe-se, ainda, que “Sicredi” indicou o local para retirar as drogas [fora da cidade] e o contato do “disciplina geral” para ajustarem a entrega dos entorpecentes, conforme consta no relatório de investigação policial,
“in verbis”
:

“Red: Mano, pode ficar de boa quebrada ai

Red: Ninguém vai mexer com vocês não

Red: Já passei a visão ai

Red: Pode ficar em paz [...]

Red: Bom dia meu mano

Red: Vai querer oque?

Billy: Pó mn [...]

Red: Tava sem mercadoria na Cidade amanhã você pega lá mano [...]

Red: Mandar origem oleo xa lá pra você (origem se refere à cocaína pura ou “escama de peixe” devido a sua aparência e cristalização, xa se refere à “chá” ou maconha devido a sua aparência e óleo re refere à pasta base de cocaína e sua oleosidade. [...]

Red: Vai isso lá amanha pra você trabalhar ok Red: 726 chá 50 escama de peixe 100 óleo.

A partir de agora, dia 25/05/2022 as 13h nas conversas começa uma armadilha para que Billy encontre seu algoz pensando buscar droga para começar a vender, sem saber que o tribunal do crime já havia confirmado sua sentença.

Red: Fica nativa

Billy: Tudo na paz

Red: Pra busca sua mercadoria

Billy: Dmr (respondendo Red “fica nativa”)

Red: Mais tarde

Red: Blz

Billy: Dmr então mn

Billy: Blz

Red: Arruma motor aí que o guri não entrega aí dentro da cidade não

Red: Bls

Billy: Dmr mn

Red: Vai lá sítio dele pegar

Red: Aí do lado

Billy: Entendi mn [...]

Red: envia contato de telefone Disciplina Geral (telefone identificado como +55 (66) 9-9634-4394)

A partir deste ponto a vítima de homicídio Billy passa a ter conversas com o contato “Diciplina Geral”, que teria a missão de se encontrar com Billy em Tapurah com a suposta missão de lhe entregar “mercadoria”, ou seja drogas, e a partir de então começam as conversas para o encontro.

Disciplina: 726 chá (maconha) 50 peixe (referência escama de peixe ou cocaína pura 100 queijo (referência à óleo ou gordura do queijo, que é pasta base de cocaína)

Disciplina: Ele mandou solta essa quantidade

Disciplina: Blz ata vc não é daqui eu também tou aqui nos trabalhos pro Sicredi tem 5 dias muito pekeno essa quebradinha antes ds vermes fazer essa operação ainda falei vamos mudar a forma de entrega mercadoria porque nas lojinha tem lojistas que é torrado aí agente vai lá a polícia tá de olho pega agente e foi lona mano eles fizeram essa operação da porra aí atrasou grande os lojistas não pode deixa os usuários sabe aonde eles mora não [...]

Neste ponto da conversa vemos que Disciplina informa que trabalha para Sicredi. O nome Red pelo qual se apresenta à Billy é um codenome para as letras R, E e D do nome SICREDI

Disciplina: Não na BR o guri chegou aqui só vamos fuma um e já desse eu vou sair do lado do cabaré ali naquela estradinha de chá aí entro na BR aí te ligo quando eu tive na BR da uma cuidada tem vez que os verme vem lá no cabaré (respondendo mensagem apagada de Billy “Pramim esperar na estrada de chao)

Disciplina: Vx mais eu nem sair daqui ainda vai uns 10 minutinho meu mano (respondendo audio de 0:06 de Billy)

Disciplina: Tou chegando com meu fiote em meu mano de uma olhada aí eu vi passar um carro por nois ele quase parou meu coração acelerou agora com esses fragrante

Billy “Tá vindo pela BR mn”)

Billy: Tou cuidando mn

Billy: Até só Hilux passou mn

Disciplina: Olha aí na BR nois tá numa 169 (se referindo provavelmente à uma Titan ou Fan 160, pois o 9 fica próximo do 0 e deve ter digitado errado)

Disciplina: Tamos aqui na frente

Disciplina: Cuidando meu mano

Disciplina: Pega esse frangate

A partir deste momento se encerra a conversa, que teve como desfecho o encontro de Disciplina e seu comparsa com Billy nas margens da rodovia MT-338, que culminou com a morte de Billy, tendo ido direto para a armadilha, sendo alvejado vindo à óbito ainda no local”
(Relatório de investigação policial - ID 178891228).

A identidade de “Sicredi” e/ou “Red” é atribuída ao recorrente
consoante delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri, o qual afirmou, em Juízo, que
“Sicredi”, “Red”, “Red bull”, dentre outros cognomes”
pertencem a ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, conhecido do meio policial por atuar ativamente na liderança da facção criminosa “Comando Vermelho” em Tapurah.

Frisa-se que o recorrente responde a outros feitos criminais [inquéritos policiais, pedido de prisão preventiva e ações penais] neste Estado com os apelidos de “Sicredi”, “Red”, “Redbull” (N.U 1001562-11.2023.8.11.0108; 1001018-23.2023.8.11.0108; 1014174-88.2023.8.11.0040; 1014166-41.2023.8.11.0040; 1012236-58.2023.8.11.0040, dentre outros).

Nesse contexto, há indícios de que ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, também conhecido como “Sicredi”, “Red” e “Red Bull”, estaria envolvido no homicídio da vítima
Billy Mateus Carvalho de Faria.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE NU
1023917-10.2021.8.11.0003
- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023